Tribunal: TJDFT
Processo: 0746122-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746122-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal requerida para expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens móveis do executado, a ser cumprido no imóvel por ele ocupado. Alega, em síntese, que: 1) a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de suspensão dos efeitos da decisão agravada; 2) o arquivamento provisório do processo frustra a finalidade executiva e beneficia indevidamente o devedor; 3) a decisão embargada não analisou a possibilidade e necessidade de suspensão do feito executivo; 4) a tentativa anterior de penhora frustrada decorreu de mero obstáculo circunstancial e superável, ausência de numeração visível no imóvel à época, não podendo ser interpretada como esgotamento das medidas executivas; 5) o arquivamento provisório não se confunde com a suspensão processual, pois, enquanto o primeiro implica a paralisação do feito e a necessidade de futura reativação mediante novo impulso da parte, o segundo mantém o processo ativo, preservando a utilidade dos atos processuais e impedindo o perecimento do direito do credor até a apreciação definitiva do recurso. Requer seja sanda a omissão sobre o pedido subsidiário de suspensão dos efeitos da decisão agravada e do feito executivo, evitando-se o arquivamento do processo até o julgamento final deste agravo de instrumento. Sem razão a agravante/embargante. Não vislumbro a omissão apontada. No caso, ao indeferir a antecipação da tutela recursal considerei que, ao menos naquela fase inicial, não havia elementos para determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens móveis que guarnecem a residência do executado. Todavia, é relevante a alegação da agravante de que a tentativa anterior de penhora no endereço residencial do agravado tenha sido frustrada em decorrência da ausência de numeração visível no imóvel à época. Além disso, não desconheço o disposto no art. 836, § 1o, do CPC, que autorizaria a diligência requerida pelo agravante, in verbis: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. No mesmo sentido: (...) I. Para que o juiz possa, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei 8.009/1990 e do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, aferir a penhorabilidade ou impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, é imprescindível a realização da diligência prevista no artigo 836, § 1o, do mesmo Estatuto Processual. (...) (Acórdão 2018455, 0726594-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) (...) A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da executada não é absoluta, tendo em vista a possibilidade de constrição daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns (CPC 833, II), o que viabiliza a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor. (Acórdão 2018114, 0700603-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) De qualquer forma, não haveria risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, o que vale tanto para o pedido principal quanto para o subsidiário. Isso porque o processo foi remetido ao arquivo provisório até 16/08/2026, de modo que, se no julgamento do mérito recursal entender-se que deve ser deferida a diligência requerida ou que o processo não deva ser remetido ao arquivo provisório, o feito poderá ter prosseguimento regular. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator